Tribunal: TJES
Processo: 5004549-82.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004549-82.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL PERDIGAO WALCHER
RECORRIDO: 49.836.541 PAULO ROBERTO DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5004549-82.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
GABRIEL PERDIGAO WALCHER

RECORRIDOS:
PAULO ROBERTO DA SILVA, 49.836.541 PAULO ROBERTO DA SILVA (CHECK MILHAS), JESSICA ROBERTA DA SILVA E ANA CAROLINA TEREZIO DE MIRANDA

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Gabriel Perdigão Walcher, o recorrente, ajuizou uma ação de indenização por danos materiais e morais contra a agência de viagens Check Milhas. O autor relatou que contratou o serviço de emissão de passagens aéreas por meio de milhas, mas enfrentou cancelamentos unilaterais e ausência de suporte em três ocasiões distintas (novembro de 2023, dezembro de 2023 e fevereiro de 2024). Alegou que os cancelamentos sem aviso prévio o forçaram a adquirir novas passagens de última hora com valores superiores, além de causar gastos com transporte por aplicativo e perda de faturamento profissional, uma vez que atua como terapeuta ocupacional e não pôde atender seus pacientes.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes. O magistrado reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária dos réus, condenando-os ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e à restituição de R$ 600,00 referentes a uma das passagens não usufruídas e não reembolsada. No entanto, o pedido de indenização pelos demais danos materiais foi negado sob o fundamento de que o autor não teria comprovado as despesas extraordinárias com as novas passagens e demais custos.

O recorrente apresentou o presente Recurso Inominado buscando a reforma parcial da sentença para que os réus sejam condenados ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos materiais. Sustenta que houve erro de julgamento, pois os documentos anexados aos autos (especialmente bilhetes aéreos, faturas de cartão de crédito e extratos bancários) comprovam detalhadamente o prejuízo financeiro sofrido com as remarcações emergenciais e os gastos acessórios. Os recorridos, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório

O ponto central desta discussão reside na
valoração da prova documental apresentada pelo autor para sustentar o pedido de indenização por danos materiais remanescentes
. Enquanto a sentença entendeu pela ausência de comprovação, o recorrente aponta para documentos específicos que, em sua visão, demonstram o desembolso de valores superiores aos originalmente contratados devido à falha exclusiva dos réus.

A relação jurídica entre as partes é nitidamente de consumo, enquadrando-se o autor como consumidor e os réus como fornecedores de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade civil, neste cenário, é objetiva, conforme o artigo 14 do referido código. Isso significa que os fornecedores respondem pelos danos causados pela má prestação de serviços independentemente de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade.

A falha na prestação do serviço é fato incontroverso nos autos e já foi reconhecida na sentença, que não foi objeto de recurso pelos réus. Restou provado que a agência Check Milhas cancelou voos sem aviso prévio e falhou em garantir a emissão das passagens contratadas.
O cerne do recurso é apenas a extensão do dano material.

No ID 38076288, constam as evidências de que, para a viagem programada em novembro de 2023, o autor havia pagado R$ 1.300,00 à ré. Após o cancelamento unilateral, ele recebeu o estorno parcial apenas dias depois, mas, para cumprir seus compromissos, precisou comprar uma nova passagem com a companhia Azul no valor de R$ 1.878,12. A diferença de
R$ 578,12
é um dano material emergente direto e comprovado.

No tocante à terceira viagem (dezembro de 2023/janeiro de 2024), os documentos mostram que o autor despendeu
R$ 1.278,53
para a volta com outra companhia, pois a reserva feita pela ré não foi honrada.

Quanto aos
lucros cessantes e gastos com transporte
, o autor pleiteia valores baseados em atendimentos clínicos que deixaram de ser realizados como terapeuta ocupacional. Embora o autor tenha anexado seu contrato de prestação de serviços em Cuiabá (ID 14951111), a prova de que pacientes específicos cancelaram e qual seria o valor exato que deixou de entrar no patrimônio do autor é tênue. Em contrapartida, os gastos com transporte (Uber) não foram devidamente comprovados nos autos e, ainda que tivessem sido, não restou demonstrado o nexo de causalidade direto entre essas despesas e a falha na prestação do serviço, razão pela qual o pedido de ressarcimento de tais valores deve ser julgado improcedente.

Por outro lado, a diferença tarifária das passagens aéreas está satisfatoriamente documentada.

Nesse contexto, considerando os danos materiais apontados pelo autor, excluídos os valores referentes à perda de atendimento e aos gastos com Uber, temse o seguinte:

Viagem 11/2023 – R$ 578,12 (diferença de passagem);

Viagem 01/2024 – R$ 1.278,53 (diferença de passagem);

Viagem 10/2023 – R$ 600,00 (valor não reembolsado).

Assim, o
prejuízo material
do recorrente, que deverá ser ressarcido pelo recorrido, totaliza o valor de
R$ 2.456,65
(dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

No tocante ao pedido de indenização em dobro, esclareço que não se aplica ao caso. A repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, exige a cobrança indevida de valores. Aqui, trata-se de reparação de danos (indenização) por descumprimento contratual, o que segue a regra da reparação integral e simples, com as devidas atualizações.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença e:

CONDENAR
os réus, solidariamente, ao pagamento
R$ 2.456,65
(dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais, valor este que engloba as diferenças tarifárias das passagens recompradas. Sobre este valor deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, ambos a partir da data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

2.

MANTER
os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

Tendo em vista o provimento do recurso, não há condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)